Tribunal: STF
Processo: RHC 250209
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Araujo Simao interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES (MUDOU DE ESTADO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. ATUALMENTE SE ENCONTRA FORAGIDO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    3. Com efeito, o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, D Je de 27/2/2018) 



    4. No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, porquanto, mesmo tendo ciência das condições impostas para a concessão da liberdade provisória e assinado termo de compromisso, o paciente não manteve seu endereço atualizado e tomou destino para outro estado da federação, sem que houvesse autorização ou qualquer comunicação ao juízo competente. Prisão mantida nos termos do art. 312 do CPP. Atualmente, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o paciente se encontra foragido. Julgados do STJ. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 950.925 AgRg, ministra Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, que a prisão preventiva seja “substituída por outra medida cautelar adequada, respeitando os princípios da necessidade e proporcionalidade”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Nesse contexto, conforme exposto pelo ato dito coator “ a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, porquanto, mesmo tendo ciência das condições impostas para a concessão da liberdade provisória e assinado termo de compromisso, o paciente não manteve seu endereço atualizado e tomou destino para outro estado da federação, sem que houvesse autorização ou qualquer comunicação ao juízo competente.”. 



    Assim, o descumprimento de medidas cautelares diversas diversas da prisão é fundamento válido para a decretação ou restabelecimento da prisão preventiva segundo a orientação fixada por esta Suprema Corte, valendo citar os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 228.879 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis.



    2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 



     4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 213.418 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do recorrente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente